Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725269-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES FERREIRA, JANAINA CARVALHO PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante e agravado acerca da petição do terceiro interessado (ID 49763227). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para decisão. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora